Tribunal: TJMT
Processo: 1025127-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025127-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS AUGUSTO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS AUGUSTO - CPF: 080.446.848-67 (AGRAVADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA - CPF: 404.123.118-36 (ADVOGADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ELIANA DE SOUZA AUGUSTO - CPF: 206.650.238-39 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.415.222/0006-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MIRANDA SANTOS - CPF: 866.389.711-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELOS M SANTOS EIRELI - CNPJ: 31.797.914/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – LEILÃO DE IMÓVEL – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA E FORMA DE PAGAMENTO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – PREÇO VIL E DESATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO – QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS ANTERIORMENTE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

No caso, conforme bem elucidado pelo Juízo
a quo,
tratou-se de leilão realizado exclusivamente por meio eletrônico, havendo somente um lance e arrematante, com êxito na expropriação e proposta reduzida a termo pelo leiloeiro. Ademais, foi realizado pagamento de até 25% do valor à vista e o restante será quitado dentro do prazo de 30 (trinta) meses, com efeito, não se verificam as nulidades e violações do art. 895 do CPC.

Os questionamentos sobre a desatualização da avaliação do bem e o preço do bem, que a agravante considera vil, já foram objeto de análise em recursos interpostos anteriormente por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por BUNGE FERTILIZANTES S. A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0000866-98.2009.8.11.0005, movida em face de ANTONIO CARLOS AUGUSTO E OUTRO, rejeitou a impugnação ao edital apresentada pelo agravante.

Nas razões recursais, a recorrente aduz que o lance da arrematação é ilegal e viola a legislação e o edital. Discorre sobre o art. 895 do CPC e pontua que o pagamento parcelado, na hipótese, deve obedecer a regra de iniciar em 25%, com o restante podendo ser dividido em até 30 parcelas.

Assevera que a proposta de arrematação homologada prevê uma entrada de 25% e os outros 75% em parcela única na longínqua data de 22.08.26, 30 meses após a arrematação, violando o art. 895, §1o do CPC.

Argumenta que a legislação determina que o interessado em arrematar, deve apresentar por escrito, antes do início do leilão, sua proposta de pagamento parcelado, o que não ocorreu no caso.

Aduz que o Juízo
a quo
não analisou as questões arguidas em relação ao preço vil, sob o argumento de que a matéria estaria preclusa, no entanto, o questionamento acerca do valor é matéria de ordem pública.

Discorre sobre o fato de o leilão ter sido realizado com avaliação desatualizada e que a arrematação foi concluída em prejuízo do exequente, do executado e até mesmo do credor hipotecário.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de ativo a fim
“cassar a determinação de expedição da carta de arrematação e a imissão de posse ou para em caso delas já terem sido expedidas, para decretar sua anulação até o trânsito em julgado do presente recurso”
. No mérito, pede a confirmação para reconhecer a existência dos vícios e decretar a nulidade da arrematação.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.o 239442193.

Contrarrazões de Id. n.o 243817658 e 244506662. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

No caso dos autos, o agravante requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade da arrematação e impedir a imissão de posse no imóvel, sustentando violação relativa a disposição do art. 895, §1o do CPC, pois a proposta de arrematação homologada prevê uma entrada de 25% e os outros 75% em parcela única, 30 meses após a arrematação.

Sustenta que a proposta de pagamento parcelado não foi apresentada antes do início do leilão e que o Juízo
a quo
deixou de enfrentar de enfrentar o argumento acerca do preço vil.

Pois bem.

Em que pese os argumentos da parte recorrente, o leilão já ocorreu e houve a arrematação do imóvel em 22.02.2024, bem como houve a homologação do ato.

Além disso, o Juízo
a quo
ao rejeitar a impugnação apresentada enfrentou as teses do recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] No tocante a Impugnação à Arrematação apresentada pela Exequente no ID 148910720, ressalto que a Execução se processa no interesse do credor na busca pela satisfação de seu crédito, e no interesse deste Credor em específico, este Juízo manteve o Leilão, cuja decisão foi agravada apenas pelo Executado embora mantida pelo Egrégio TJMT, e onde o próprio Exequente não se opôs, vide Contrarrazões anexada ao ID 166357026.

Pois bem,
quanto a alegação acerca da ausência de proposta escrita, ressalto que tal exigência do artigo 895 do CPC é facultativa, e no caso em apreço, se tratando de leilão exclusivamente realizado por meio eletrônico, onde teve apenas um lance (vide prestação de contas), ou seja, o Arrematante foi o único interessado, não vislumbro qualquer prejuízo às partes, ainda mais considerando o êxito na expropriação, e tendo tal proposta reduzida à termo no Auto de Arrematação.

Com relação ao parcelamento homologado por este Juízo, ressalto o que dispõe o § 1o e 2o do art. 895 do CPC, como seguem:

“ § 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.”

“§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.”

Aqui também não entendo qualquer prejuízo ou ilegalidade, haja vista que
a entrada de 25% foi devidamente depositada, e o saldo remanescente será pago dentro do prazo previsto no parágrafo acima, restando garantido e fixado o indíce do INPC para correção monetária do valor de arrematação, razão porque, entendo que tal irresignação não merece prosperar.

Ressalto ainda que, até ultimado o pagamento, o imóvel arrematado restará hipotecado pelo próprio bem, e, considerando ainda que o § 5o do art. 895 do CPC prevê que “ inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido”, entendo presente a devida segurança jurídica nos atos aqui realizados, para que as partes interessadas recebam seus créditos.

Deixo de conhecer alegação da Exequente quanto a desatualização da avaliação do bem, visto que já decidida no Agravo de Instrumento no 1004067-71.2024.8.11.0000, vide ID 143072843, e nego provimento a alegação de preço vil, haja vista que o imóvel foi arrematado por montante superior a 50% do valor de avaliação, conforme previsão Editalicia, observando assim, o disposto no Parágrafo Único do Art. 891 do CPC, in verbis:

“Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”

Por fim, sustenta a Exequente, que valor da arrematação não será suficiente para pagar o crédito hipotecário e o crédito perseguido nestes autos, o que lhe causará prejuízo.

Pois bem, entendo que tal alegação não pode ser trazida em sede de Impugnação à Arrematação, tal questão deveria ter sido sopesada pela Exequente antes da realização do leilão, fato este que não ocorreu, havendo inclusive nos autos, juntada de contrarrazões da Exequente (ID 166357026), pugnando pela continuidade dos atos expropriatórios, não se enquandrando portanto tal súplica, nas hipoteses previstas no § 1o do art. 903 do CPC, o qual segue:

“§ 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução.”

Entendo pois, que as questôes relativas a valores de crédito, serão oportunamente apreciadas por este Juízo, assim que for garantido à Exequente, o contraditório quanto aos créditos a serem habilitados nestes autos.”

Acerca da apresentação de proposta e modo de pagamento, o art. 895 do CPC, assim dispõe:

“Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:

I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação;

II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil.

§ 1o A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

§ 2o As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.

§ 3o (VETADO).

§ 4o No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas.

§ 5o O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.

§ 6o A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.

§ 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

§ 8o Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado:

I - em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor;

II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.

§ 9o No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.”

Conforme bem elucidado pelo Juízo
a quo,
tratou-se de leilão realizado exclusivamente por meio eletrônico, havendo somente um lance e arrematante, com êxito na expropriação e proposta reduzida a termo pelo leiloeiro.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO – PRETENSÃO DE AQUISIÇÃO DO BEM PENHORADO EM PRESTAÇÕES PELO ARREMATANTE – ART. 895 DO CPC – PROPOSTA FORMULADA VERBALMENTE E REDUZIDA A TERMO PELO LEILOEIRO, ANTES DO ENCERRAMENTO DO SEGUNDO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS ÀS PARTES – INSURGÊNCIA CONTRA O VALOR DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – DESCABIMENTO – MATÉRIA PRECLUSA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO – PREÇO VIL – NÃO CARACTERIZADO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA ARREMATAÇÃO POR IRREGULARIDADES NO EDITAL DO LEILÃO E POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ATO – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 895 do CPC confere ao arrematante a faculdade de adquirir o bem penhorado de forma parcelada, e ainda que a proposta de parcelamento não tenha sido apresentada por escrito, mas verbalmente, tendo ela sido devidamente reduzida a termo pelo leiloeiro na ocasião, antes que finalizado o ato, com observância de todos os demais requisitos para a sua realização, não há falar em nulidade do ato, especialmente quando o arrematante se apresente como o único licitante interessado, sem qualquer prejuízo às partes.
2. Transcorrendo in albis o prazo para as partes se manifestarem sobre a avaliação do imóvel penhorado, resta precluso o direito de fazê-lo, não podendo o devedor insurgir-se contra o valor da avaliação por meio de impugnação à arrematação. 3. Nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”, de modo que, não tendo o Juízo a quo fixado preço mínimo para a venda do bem penhorado, e tendo a arrematação ocorrido por lance superior a 50% do valor de avaliação, não há falar em preço vil. 4. “(...) à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não se revela razoável o desfazimento da arrematação sob a invocação de que não houve publicação do edital da arrematação, uma vez que a fixação na sede do juízo foi apta o bastante para não frustrar a competitividade da venda” (STJ – SEGUNDA TURMA - AgRg no REsp 1282195/RS - Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - julgado em 10/02/2015 - DJe 19/02/2015).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000892-11.2020.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 21/05/2020)

Ao que tudo indica, portanto, não há irregularidade a ser sanada, pois com a arrematação do imóvel, objeto do leilão, foi realizado o pagamento à vista de pelo menos 25% do valor do imóvel e a quitação ocorrerá no prazo de 30 meses, em atenção ao regramento processual vigente.

Ademais, os questionamentos sobre a desatualização da avaliação do bem e o preço do bem, que a agravante considera vil, já foram objeto de análise nos Recursos de Agravo de Instrumento n.o 1005205-10.2023.8.11.0000 e n.o 1004067-71.2024.8.11.0000.

Por tais razões, correta a decisão agravada, não havendo que se falar em nulidade ou suspensão de imissão na posse do arrematante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024